Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-09.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 21.127.803/0001-81 (AGRAVADO), VANDERLEI JOSE CIELO - CPF: 516.047.289-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS MENSALMENTE PERCEBIDOS PELO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALOR MENSAL MODESTO. NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE RENDA COMPLEMENTAR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Execução de título extrajudicial baseada em duas Cédulas de Crédito Bancário que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade da penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios e vencimentos, ressalvadas hipóteses legais expressas ou circunstâncias excepcionais que comprovem a preservação do mínimo existencial do devedor.

4. A jurisprudência admite relativizar a impenhorabilidade salarial apenas quando demonstrado, com base em elementos concretos, que a constrição não comprometerá a dignidade e a subsistência do executado e de sua família.

5. Os rendimentos do executado são modestos e comprovadamente constituem sua única fonte de renda, sem qualquer indicativo de patrimônio adicional ou renda complementar.

6. A aplicação do percentual pleiteado (30%) representaria significativa redução da renda familiar e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade de salários somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

É indevida a penhora de salário quando o valor mensal auferido é modesto e constitui a única fonte de renda do devedor, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1029811-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025; TJMT, AI 1035634-86.2025.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Execução de título extrajudicial movida em desfavor de
V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS e VANDERLEI JOSE CIELO.

A decisão indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos do executado Vanderlei José Cielo, ao fundamento de que os valores percebidos (aproximadamente R$ 2.471,70) possuem natureza salarial e mostram-se imprescindíveis à sua subsistência, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O agravante sustenta que foram esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis e a medida constritiva sobre os rendimentos seria o único meio eficaz de satisfação do crédito. Afirma que o valor pretendido (30% do salário) não comprometeria o mínimo existencial do devedor e o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal admite, excepcionalmente, a penhora de salários desde que preservado percentual suficiente à dignidade do executado. Requer o provimento do recurso para conceder a penhora de 30% do valor mensal dos rendimentos do executado Vanderlei, até a integral satisfação do crédito (id. 341089386).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 321630354).

Os agravados, representados pela Defensoria Pública na qualidade de
Curadora Especial
, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 342352375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução por quantia certa ajuizada em 14 de dezembro de 2018, tendo como fundamento duas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes: (i) CCB nº 2015600157, no valor original de R$ 1.000,00, referente a operação de cheque especial pessoa física; e (ii) CCB nº 2015600779, no valor original de R$ 20.000,00, referente a operação de capital de giro a longo prazo.

No curso do processo, diversas diligências foram empreendidas para localização de bens penhoráveis dos executados, inclusive por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, DECRED e afins, todas infrutíferas. Em 29/07/2025, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, resultando em bloqueio parcial no valor de R$ 59,09.

Diante da ausência de outros bens penhoráveis, a exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos mensais percebidos pelo executado junto à empresa AGROPECUÁRIA SOLOFÉRTIL LTDA, que foi indeferida.

É contra essa decisão que se insurge a agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, subsídios e outras verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como no caso de pagamento de prestação alimentícia.

Ainda que o entendimento jurisprudencial permita exceções à literalidade da norma, o afastamento de sua incidência exige prudência e proporcionalidade, sob pena de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a verba atingida constitui a única fonte de renda do grupo familiar.

Todavia, no caso concreto, não se está diante de tal hipótese excepcional.

Comprovou-se que o executado aufere mensalmente o valor líquido de R$ 2.471,70 (id. 206811594), como auxiliar administrativo na empresa Agropecuária Solofertil Ltda., valor modesto que demonstra sua natureza estritamente alimentar, e é representado pela Defensoria Pública (id. 206811593).

A aplicação do percentual requerido pela exequente,
30% sobre esse montante
,
equivaleria a uma constrição mensal de
R$ 741,51
, o que representa expressiva redução da capacidade econômica do devedor, em claro prejuízo ao seu sustento e de sua família, que é constituída por 3 dependentes.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reiteradamente decidido que valores modestos não comportam constrição judicial, por afetarem diretamente o sustento do devedor.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (ii) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de fato novo afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência. 6. O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica. 7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.
1. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805 e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.09.2025.

(TJMT, N.U 1029811-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, vendedor comissionado, a ser descontado diretamente da fonte pagadora.

Os agravantes alegam que a remuneração é a única fonte de sustento da família, composta por esposa desempregada e filha menor, e que os rendimentos são integralmente utilizados para despesas básicas como aluguel, alimentação, contas de consumo e educação.

Foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida, tendo em vista o risco de dano irreparável e a verossimilhança das alegações quanto à violação da regra de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que a verba atinge a única fonte de subsistência da família e compromete o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, sendo admitidas exceções apenas em hipóteses legais ou diante de demonstração de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor.

4. No caso, os documentos comprovam que a totalidade dos rendimentos do agravante está comprometida com despesas essenciais e que não há outras fontes de renda familiar, o que inviabiliza a penhora pretendida.

5. A decisão agravada carece de fundamentação suficiente sobre os impactos econômicos da medida e não analisou adequadamente as provas apresentadas.

6. A execução deve observar a menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora que comprometa a subsistência digna da família, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC só pode ser afastada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É nula a decisão que impõe penhora de rendimentos sem análise concreta dos impactos sobre o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1029811-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025, DJE 22.10.2025.

(TJMT, N.U 1035634-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Some-se a isso o fato de que não se demonstrou a existência de qualquer renda complementar ou condição financeira que autorizasse a mitigação da regra de impenhorabilidade.

O argumento da agravante, de que houve exaustão das diligências executivas, não é suficiente por si só para justificar a penhora de verba salarial quando esta é essencial à subsistência, conforme também decidiu o Juízo.

Ressalte-se que o bloqueio anterior de R$ 59,09 via SISBAJUD, embora irrisório, foi autorizado por não haver comprovação de que a verba tinha origem salarial. Diversamente, no presente pedido, há expressa vinculação dos valores à remuneração mensal do executado, cuja natureza alimentar foi confirmada por meio dos holerites juntados.

Portanto, a decisão agravada ao indeferir a pretensão constritiva, preservando os princípios da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e razoabilidade, deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO provimento ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026